Tribunal: STF
Processo: Rcl 93199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016165-96.2023.5.16.0018), que teria, em tese, negado vigência ao enunciado da Súmula Vinculante 10 e violado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, e as teses fixadas no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER e no Tema 360-RG, RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. 
Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O processo acima referido atualmente se encontra em fase de interposição de Recurso de Revista, para o C. TST, uma vez que se trata na origem de reclamação trabalhista onde foi condenado este ente público em responsabilidade subsidiária das verbas das quais foi condenada a organização litisconsorte.
03. Assim, iniciada a fase de execução e chamado este ente público para apresentar Embargos à Execução, o fez com suporte no art. 535, inc. III, § 5º, do CPC, cujo dispositivo autoriza: “A Fazenda Pública será intimada (...) para, querendo (...) nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação (...) § 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”. 
04. Entretanto, o V. Acórdão, ora reclamado, teve como fundamentos para negar provimento ao recurso de Agravo de Petição deste ente público:”

Ao final, no mérito, requer “seja esta Reclamação processada e tida como procedente, deferindo a tutela liminar de urgência de suspensão do curso do processo onde foi proferida a decisão reclamada”.

É o relatório. Decido. 

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Os parâmetros de controle suscitados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Sem razão a parte reclamante.
A controvérsia em questão envolve a eficácia rescisória de decisões revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (ADI 2.418, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2016).
A ação judicial (Processo 0017718-71.2015.5.16.0015) em que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Estado do Maranhão, ora Reclamante, ao pagamento das verbas trabalhistas devidas à parte beneficiária pela Potencial Segurança e Vigilância Ltda. transitou em julgado em 10/05/2021, conforme consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho.
Iniciado o cumprimento de sentença, o Estado do Maranhão apresentou embargos à execução sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade subsidiária. (eDoc. 5)
O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo da execução. Interposto Agravo de Petição, o Tribunal reclamado negou provimento, pelos seguintes fundamentos:

“A matéria relativa à responsabilidade subsidiária do executado não comporta mais discussão no presente processo, porquanto operada a coisa julgada material, ou seja, a "preclusão impeditiva da impugnação e reexame da sentença na mesma relação processual". (LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do trabalho. 16ª Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 925).
 Incide, na hipótese, o art. 502 do CPC, verbis: "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso". 
Decerto, a decisão ora executada analisou expressamente a questão relativa à responsabilidade subsidiária do ente público, inclusive à luz da decisão do STF na qual o agravante fundamenta suas alegações, não podendo tal decisão ser substituída por outro julgamento em sede de agravo de petição, não sendo este o meio processual adequado para tais alegações. A bem da verdade, o agravante pretende a reapreciação da lide e reforma do julgado, já acobertados pelo manto da coisa julgada, não merecendo, portanto, prosperar a tese de inexigibilidade do título executivo judicial na atual fase de execução. 
Desse modo, nego provimento ao apelo.” (eDoc. 12, fls. 2/3)

Embora existam precedentes específicos, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a ofensa ao decidido na ADI 2.418/DF em situações nas quais o título executivo violar precedente vinculante proferido anteriormente ao respectivo trânsito em julgado, registro que a Primeira Turma desta CORTE, no julgamento de casos análogos, assentou o posicionamento de que “a ADI 2.418 não autoriza o ajuizamento per saltum da reclamação constitucional, na fase de cumprimento de sentença, quando ocorrido o trânsito em julgado da sentença que resolveu o mérito da demanda” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024), como ocorre na presente hipótese.
Nesse sentido, cito as decisões proferidas nos autos da RCL 64.499, RCL 64.500, RCL 64.553 e RCL 66.547, todas de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, em que fiquei vencido juntamente com o Min. CRISTIANO ZANIN.
Assim, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que a reclamação não é substituto processual da ação rescisória e, portanto, de que “a desconstituição de título executivo formado com vício de inconstitucionalidade há de ser efetuada pelos meios processuais cabíveis nas instâncias ordinárias em sede de execução” (RCL 69.805 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024).
Esse mesmo posicionamento foi adotado nos autos da RCL 65.987AgR, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, que também envolvia discussão suscitada por ente público acerca da inexigibilidade de título executivo judicial, por suposto vício de inconstitucionalidade qualificado decorrente da inobservância dos paradigmas veiculados na ADC 16, Tema 246-RG e SV 10, nos termos de acórdão assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI N. 2.418, ADC N. 16 E AO RE N. 760.931 (TEMA N. 246). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Cuida-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à presente reclamação em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal e reabrir discussão acerca da responsabilidade subsidiária de ente público contratante. 
2. O agravante alega que teria ocorrido violação às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE n. 760.931 (Tema n. 246 - Repercussão Geral) e à tese firmada na Súmula Vinculante n. 10. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. O presente agravo regimental discute se configura ofensa às ADI n. 2.418, ADC n. 16 e ao RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), bem como à Súmula Vinculante n. 10 decisão da Justiça do Trabalho que negou provimento a agravo de petição interposto em virtude do trânsito em julgado da decisão exequenda. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O efeito rescisório de instrumentos processuais (arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015) quando do cumprimento de sentença ou execução, de acordo com a ADI n. 2.418, somente pode ocorrer quando o reconhecimento da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
5. A data de redirecionamento da execução não corresponde à data que se operacionaliza a possível violação ao decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 visto que o redirecionamento da execução somente foi possível em virtude de prévio reconhecimento, em decisão transitada em julgado, da responsabilidade do ente público tomador de serviço. 
6. Não se trata de estabelecimento de limitação temporal ou condicional para os efeitos rescisórios dos instrumentos processuais previstos nos arts. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e 535, § 5º, CPC/2015, mas sim de evitar que a reclamação seja indevidamente utilizada como sucedâneo de ação rescisória e, assim, possibilitar rediscussão de matéria transitada em julgado. 
7. A violação à cláusula de reserva de plenário somente ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise (No mesmo sentido: Rcl n. 40.755-AgR). 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental que se nega provimento.” (RCL 65.987 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/09/2024)

Cito, ainda, o decidido por este TRIBUNAL na RCL 62.786-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/03/2024, igualmente nesse sentido. 
Por fim, não se verifica qualquer violação à Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação, explícita ou implícita, da autoridade reclamada sobre a inconstitucionalidade de qualquer ato normativo em face da Constituição Federal. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente